Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Detran/DF para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) obscuridade; (ii) omissão; (iii) ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Configura-se que o auto de infração é ato administrativo distinto do processo administrativo, embora relativos ao mesmo objeto, qual seja, a infração de trânsito. No caso, a defesa apresentada em 2019 impugnou a multa aplicada no auto de infração, enquanto a notificação expedida em 2023 oportunizou a defesa quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, marco interruptivo da prescrição (Resolução CONTRAN no 723/2018).
5. Os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE no 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE no 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013.